Tribunal: TJES
Processo: 5053013-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053013-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: NEIMA MAGNAGO CURRY CARNEIRO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5053013-15.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO:
NEIMA MAGNAGO CURRY CARNEIRO e VICTOR JOSE DE OLIVEIRA CURRY CARNEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
. PEDIDO DE SUSPENSÃO (TEMA 1.417 STF) INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO (MANUTENÇÃO DE AERONAVE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS DEVIDOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 3.816,84) e morais (R$ 5.000,00 para cada autor) em virtude de atraso de voo e perda de conexão internacional, resultando na perda de três dias de roteiro turístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se cabe a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (ii) se a tese de "readequação de malha aérea" constitui inovação recursal; (iii) se a manutenção de aeronave configura excludente de responsabilidade por caso fortuito; e (iv) se o
quantum
indenizatório por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão (Tema 1.417 STF) deve ser indeferido, pois o caso versa sobre fortuito interno, hipótese distinta da repercussão geral citada.

A tese de readequação de malha aérea não foi deduzida na contestação, configurando inovação recursal e preclusão consumativa.

A manutenção não programada de aeronave é classificada como fortuito interno (risco da atividade), não excluindo a responsabilidade objetiva do transportador nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso substancial que acarreta a perda de dias de férias em viagem internacional extrapola o mero aborrecimento, sendo o valor de R$ 5.000,00 por autor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção extraordinária de aeronave configura fortuito interno e não exclui o dever de indenizar do transportador aéreo. 2. Matéria fática não arguida em contestação não pode ser objeto de exame em sede recursal, por configurar inovação".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14;

CPC, art. 373, II e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 210;

TJES, Apelação Cível nº 0026550-45.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 13.06.2023;

TJPR, Apelação Cível nº 0014852-05.2023.8.16.00
0
1, Relª. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 14.10.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
LATAM AIRLINES GROUP S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
NEIMA MAGNAGO CURRY CARNEIRO e VICTOR JOSE DE OLIVEIRA CURRY CARNEIRO
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17857829), com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por NEIMA MAGNAGO CURRY CARNEIRO e VICTOR JOSÉ DE OLIVEIRA CURRY CARNEIRO, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: 1. CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.816,84, a título de dano material, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei n° 14.905/2024. 2. CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 a cada autor, a título de dano moral, com incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data (Súmula 362 do STF), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024
.”.

Em sede recursal (ID 17857935), a recorrente argui preliminar de suspensão do processo (Tema 1.417 STF) e, no mérito, alega ausência de responsabilidade por caso fortuito (manutenção/malha aérea) e inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total do julgado ou redução do
quantum
indenizatório.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 17857937) refutando as teses recursais e pleiteando, na mesma peça, a majoração do valor fixado a título de danos materiais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente (Prejudiciais e Preliminares), passo a apreciá-las.

Do Indeferimento da Suspensão do Processo (Tema 1.417 STF)

Peticiona a recorrente pleiteando o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. Contudo, rejeito tal pretensão.

A suspensão determinada pela Suprema Corte vincula-se a casos que discutem a prevalência entre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em situações de caso fortuito externo. No caso em apreço, a narrativa fática estabilizada na contestação refere-se à manutenção não programada da aeronave (o recurso fala em readequação da malha aérea de forma genérica), fato que a jurisprudência pátria consolidada classifica como fortuito interno (risco da atividade), não se amoldando, portanto, à hipótese de repercussão geral que justifica o sobrestamento.

Da Inovação Recursal

Observo que, em sede recursal, a recorrente alterou sua tese defensiva para arguir “readequação de malha aérea” como excludente de responsabilidade. Tal alegação configura nítida inovação recursal, uma vez que não foi deduzida em sede de contestação, onde a defesa limitou-se a justificar o atraso em razão de manutenção técnica.

A inovação em fase recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, pois ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Assim, verifico a ocorrência de preclusão consumativa quanto a esta nova tese fática, não podendo ser apreciada por este Colegiado.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
,
Data: 13/Jun/2023).

Do Pedido de Reforma em Sede de Contrarrazões

No que tange ao pleito de majoração dos danos materiais formulado pelos recorridos em suas contrarrazões, este não merece conhecimento. As contrarrazões possuem natureza estritamente defensiva, visando à manutenção da sentença. A via processual é inadequada para formular pretensão de reforma do julgado, operando-se a preclusão temporal ante a ausência de recurso próprio (Inominado ou Adesivo) pela parte autora.

Superadas as questões processuais, passo análise do Mérito.

No Mérito,
entendo irretocável o comando sentencial.

O Juízo sentenciante agiu acertadamente ao reconhecer a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à espécie, bem como ao aplicar a Convenção de Montreal exclusivamente para a análise dos danos materiais, em estrita observância ao Tema 210 do STF.

In casu,

restou incontroverso o atraso no voo de conexão em São Paulo, que resultou na perda da conexão internacional para a Alemanha e subsequente perda do voo para Atenas/Grécia.

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrida quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar. Isso porque o cancelamento/alteração no voo, em virtude de manutenção extraordinária da aeronave (apenas alegada pela ré em sua contestação, eis que desprovido de qualquer prova), configura-se como fortuito interno, pois é circunstância inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra, visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo. Veja-se:

APELAÇÃO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTINÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO.
MANUTENÇÃO NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. AUXÍLIO MATERIAL AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pedido parcialmente procedente . SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00148520520238160001 Curitiba, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024). [Grifo nosso]

Com efeito, o dano e o nexo causal restaram devidamente demonstrados nos autos. Assim, a recorrida deve responder pelos danos suportados pelas partes autoras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), c/c artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

No que tange ao dano material, a sentença fixou corretamente o valor de R$ 3.816,84, convertendo os gastos comprovados com novas passagens e taxa de cancelamento de hotel. Acertado o indeferimento do reembolso da
nova
reserva, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral.
In casu
, este restou plenamente configurado, porquanto a situação ultrapassou, e muito, o mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual. O atraso substancial e a falha na realocação impediram os autores de desfrutarem integralmente de viagem internacional (Alemanha/Grécia) planejada com significativa antecedência, resultando na perda de aproximadamente 03 (três) dias do roteiro turístico, conforme comprovado pelos comprovantes de “no-show” em hotéis e necessidade de aquisição de novos bilhetes às próprias expensas.

A frustração de ver prejudicado um período de férias familiares, somada à angústia de permanecer à deriva em aeroporto estrangeiro sem a devida assistência, fundamenta a condenação. Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada coautor, montante que se apresenta proporcional ao fato, justo e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, e que observa o caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 17857829). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)